Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720215-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE AGRAVADO: SIDNEY PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Vistos, etc. Nada a prover no presente feito acerca da petição de ID 18149518, por meio da qual a agravante (PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE) requesta a reconsideração da decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça postulada em sede recursal (ID 17972960), de modo que lhe seja concedido o benefício em comento. Não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, razão pela qual reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão singular. Com efeito, não havendo fato novo ou mudança significativa na situação jurídica posta à colação, mantenho incólume o entendimento explicitado e fundamentado na referida decisão unipessoal. No mesmo ensejo, peticiona nos autos a desistência do presente recurso, na hipótese de manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Tem em vista que a parte recorrente formulou, alternativamente, pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, homologo tal pleito, ancorado no disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator